Tribunal: TJDFT
Processo: 0724756-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido tutela de urgência incidental, formulado por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, nos autos da apelação interposta contra sentença que determinou a manutenção da internação hospitalar da autora até a nomeação de curador apto e compromissado perante o Juízo da Vara de Família. Peço licença para adotar o relatório da sentença, que ora transcrevo (ID 78010215): “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por ALINETE VIEIRA DE OLIVEIRA, representada por seu curador e filho, em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, conforme qualificações constantes dos autos. Narra a parte autora que é idosa, com 83 anos, aposentada, interditada judicialmente, e acometida por diversas comorbidades graves, como doença de Alzheimer em estágio avançado, hipotireoidismo, osteoporose, depressão. Em razão de seu estado clínico, foi prescrita a internação domiciliar, com atendimento por equipe multidisciplinar composta por fisioterapeuta, técnico de enfermagem, enfermeira, fonoaudiólogo, nutricionista e médica geriatra. A autora encontra-se em atendimento home care desde 22.5.2022. Contudo, em maio de 2024, a ré suspendeu arbitrariamente o serviço de home care, ao argumento de que não há profissional de fisioterapia disponível para atendimento domiciliar, de modo que transferiu a autora para um hospital de transição (DF CARE), situado a cerca de 70 km da residência da família. Destaca os riscos à saúde da autora decorrentes da internação hospitalar, como infecções recorrentes e agravamento do estado clínico, além do impacto emocional causado pelo afastamento do convívio familiar. Alega que a conduta da ré viola os princípios da dignidade da pessoa humana, boa-fé contratual, e o direito à saúde, garantido constitucionalmente. Requer a parte autora a concessão de tutela de urgência para determinar à ré que autorize, no prazo de 24 horas, o retorno imediato ao tratamento de home care de alta complexidade, com cuidados de técnico de enfermagem 24h/dia, médico, fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, visita de enfermagem e nutricionista mensal, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência. Pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e tramitação prioritária do feito. Sobreveio decisão ao ID no 200919281 a indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e a deferir a gratuidade de justiça à autora. Citada (ID no 202424533), a demandada ofertou contestação ao ID no 203669537. Impugna ainda o pedido de justiça gratuita, pois a autora não apresentou documentação comprobatória da alegada hipossuficiência financeira. Quanto ao valor da causa, a ré argumenta que o montante de R$ 5.000,00 atribuído pela autora é arbitrário e não condiz com o conteúdo patrimonial discutido. Sustenta que a suspensão do serviço de Home Care decorreu de diversas intercorrências graves envolvendo o filho da autora, Ulisses Vieira de Oliveira, que atua como seu cuidador e curador. Relatos de prestadores de serviço indicam comportamento agressivo, ameaças, assédio moral e tentativas de administração de medicamentos não prescritos, o que culminou na recusa de continuidade do atendimento por parte de duas empresas credenciadas. Informa que, diante da impossibilidade de manter o atendimento domiciliar com segurança, optou pela internação da beneficiária no hospital DF Care, onde recebe cuidados assistenciais adequados, com acompanhamento multidisciplinar. Relata que a decisão foi respaldada por relatórios médicos e pareceres técnicos, que indicam a necessidade de internação hospitalar e apontam risco social à paciente, inclusive com comunicação formal ao Ministério Público. Esclarece que a internação domiciliar não é uma cobertura obrigatória prevista na legislação vigente ou no rol da ANS, sendo oferecida de forma suplementar e condicionada à elegibilidade técnica, conforme critérios da tabela ABEMID/NEAD. No caso da autora, entende que não foram preenchidos os requisitos para internação domiciliar em tempo integral. Requer a realização de perícia médica para aferição das reais necessidades clínicas da autora e reforça que não houve negativa de atendimento, mas sim adequação da modalidade assistencial diante das circunstâncias fáticas e clínicas. Requer a improcedência dos pedidos da autora. A parte requereu a decretação de sigilo de documentos (ID no 204484633). A decisão de ID no 204650764 deferiu o sigilo. Intimadas as partes para especificarem provas, a parte ré requereu produção de prova pericial (ID no 206168731). A autora não se manifestou. Ao ID no 208807053 foi deferida a produção de prova pericial. A parte autora requereu a desistência do feito ao ID no 210378532. Intimada para manifestação, a demandada informa ao ID no 211049562 a discordância com o pedido de desistência do prosseguimento do feito pela parte autora, tendo em vista as peculiaridades do caso sob análise, inclusive acerca do existente risco social à autora beneficiária ante os atos perpetrados por seu filho Ulisses. Sobreveio decisão ao ID no 211281617, a qual entendeu como prejudicado o pedido autoral de desistência da demanda, devendo o feito prosseguir o seu devido curso com o julgamento de mérito. Intimou-se a parte autora para formular quesitos e indicar assistente técnico. Parte demandante se manifesta ao ID no 215274570 e colaciona aos autos novas provas. A decisão de ID no 215579036 determinou a produção de prova pericial, fim de constatar os critérios de elegibilidade para internação domiciliar da autora, bem como se há adequada e efetiva assistência em hospital de transição. Após manifestações das partes, foi deferida na decisão de ID no 218250957 tutela de urgência para determinar à ré que autorize o tratamento domiciliar da autora, nos termos da prescrição médica de ID no 218241439. Na sequência, manteve-se a nomeação da perita e foram homologados os honorários propostos. Na petição de ID no 221939460, a autora relata piora clínica e internação em UTI em 12.12.2024. Na manifestação de ID no 223640161, o Ministério Público oficiou pela designação de audiência para oitiva do curador e de Gustavo Vieira. A decisão de ID no 223827949 reconhece a incompetência deste juízo para deliberar sobre a regularidade do exercício da curatela. Laudo pericial sob ID no 224057263. Interposto agravo de instrumento, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID no 224121617). As partes manifestaram-se acerca do laudo (ID no 226718795). Na petição de ID no 228233928, a parte ré informa o encaminhamento da autora para ambiente hospitalar, tendo em vista a impossibilidade de prestar os serviços na modalidade home care. Requer a nomeação de um novo curador e o deferimento de medida protetiva para afastar o Sr. Ulisses da residência ou da unidade hospitalar em que a autora estiver internada. A perita prestou esclarecimentos (ID no 228377503). O Ministério Público oficiou pelo deferimento da internação hospitalar da autora, até que se assegurem condições adequadas para a prestação do serviço de home care e que se apurem as reais condições da curatela que vem sendo exercida (ID no 228698192). A parte ré manifestou-se acerca dos esclarecimentos periciais. Informou que a autora está internada no Hospital Santa Marta desde 8.3.2025 (ID no 229649955). A decisão de ID no 230819597 homologou o laudo pericial e determinou a conclusão dos autos para julgamento. A ré requereu expedição de ofício ao juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia para que sejam apresentadas informações quanto à possível substituição de curador (ID no 242558517). Petição da parte autora sob ID no 245466817, em que se manifesta acerca dos requerimentos da ré. É o relatório dos fatos essenciais. Decido.” A sentença julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos (ID 78010215): “Diante de tais razões, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados na petição inicial para condenar a parte ré à prestação de serviços de home care à autora, nos termos dos pedidos médicos, desde que exista curador apto, compromissado perante a Vara de Família pertinente, a permitir a permanência segura da autora em ambiente domiciliar. Na ausência de curador, deve a autora permanecer internada em ambiente hospitalar. Por conseguinte, resolvo o feito com análise do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos artigos 85, §2o, do Código de Processo Civil. Registre-se que os honorários advocatícios devem ser corrigidos pelo índice adotado por esta Corte, desde a prolação desta sentença, e acrescidos de juros legais a partir do trânsito em julgado. Contudo, fica a cobrança suspensa por força da gratuidade de justiça deferida à autora.” GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE pleiteou a tutela de urgência, para que fosse atribuído efeito suspensivo à apelação, sustentando que não há pertinência técnica para a manutenção da autora em internação hospitalar, pois estaria clinicamente estável, sendo indevida a imposição do ônus financeiro à operadora em razão da ausência de curador constituído. Afirmou que a internação prolongada gera riscos à saúde da beneficiária e elevado custo à GEAP. Subsidiariamente, requereu a transferência do ônus financeiro à autora ou a autorização para sua remoção para hospital público ou instituição de longa permanência. Alternativamente, pleiteou a migração da assistência para hospital de transição (ID 79122283). É o relatório. Decido. A tutela provisória, disciplinada nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil, é cabível ab initio litis, quando será denominada tutela antecedente, ou no curso da ação quando terá caráter incidental. A sistemática processual previu a possibilidade de concessão da tutela provisória no curso do processo de conhecimento perante o primeiro grau de jurisdição e no sistema recursal, seja pela previsão específica de cada espécie, seja pela regra geral prevista no art. 995 do Código de Processo Civil. A tutela de urgência pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Inicialmente, a questão deve ser analisada à luz do artigo 300 do CPC, que trata acerca da antecipação de tutela de urgência, cujos requisitos são: a probabilidade do direito; o perigo de dano; ou risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. In casu, não se encontram presentes os requisitos para concessão da medida liminar. Conforme alinhavado, a medida pleiteada busca afastar, de imediato, a determinação contida na sentença, que condicionou o retorno da autora ao ambiente domiciliar à existência de curador apto e compromissado. Todavia, a decisão recorrida se assenta em elementos concretos dos autos que evidenciaram risco social relevante, bem como a impossibilidade momentânea de prestação segura do serviço de home care, circunstâncias que motivaram a internação da beneficiária. A alegada estabilidade clínica não se revela suficiente, por si só, para justificar a migração imediata para hospital de transição – que já se manifestou contrário ao recebimento da paciente - ou para qualquer outra modalidade assistencial sem base ou recomendação médica. O laudo pericial corroborou com a pretensão inicial, de que o atendimento domiciliar seria o mais recomendável, mas além do suporte técnico – médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionista e auxiliares de enfermagem – apontou a necessidade de acompanhamento familiar para atender as demandas do corpo médico. Considerando que, a partir da narrativa e fatos apontados, careceria a paciente desse suporte familiar no momento, situação ainda pendente de solução na vara especializada, não há como acolher o pedido de internação domiciliar por falta de um dos seus pressupostos. A manutenção em hospital, embora não seja a recomendação, é a única que se mostra possível no momento. A transferência para hospital público caracterizaria descumprimento do contrato existente entre a beneficiária e o plano de saúde. E com relação a migração para hospital de transição, como já assinalado acima, revela-se prejudicada pelo momento, até pela própria recusa a instituição. O documento apresentado pela GEAP no ID 79122283, embora informe a viabilidade estrutural de atendimento em hospital de transição, há outra informação rejeitando a admissão (79122281). Portanto, não se evidencia a probabilidade do direito invocado, tampouco perigo de dano inverso que justifique a concessão da medida excepcional em grau recursal. Ao revés, a modificação imediata do ambiente assistencial, sem o prévio cumprimento das exigências apontadas na sentença, lastreadas em laudo pericial, poderia potencializar riscos à integridade física e ao bem-estar da beneficiária, em descompasso com o princípio da proteção integral da pessoa idosa e vulnerável. Não se evidenciando a primus ictus oculi a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, não há como se conceder a tutela de urgência pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL formulado pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. Intimem-se com urgência. Após, retornem os autos conclusos para julgamento da apelação. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204